Tribunal: TJDFT
Processo: 0751348-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751348-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALFAPARK - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença do juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (Id 72220740), que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Alfapark Administradora de Estacionamentos Ltda, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que os documentos juntados com a inicial não constituíam prova escrita do débito e não detinham eficácia de título executivo, determinando a emenda da petição inicial, que não foi cumprida pela parte autora no prazo legal, o que inviabilizou o prosseguimento do feito. Em razões recursais (Id 72220742), a parte autora/apelante relata, inicialmente, ter ajuizado a presente ação em razão do inadimplemento contratual do apelado. Sustenta que a contratação foi realizada por meio eletrônico, através de canais alternativos como internet banking, autoatendimento, call center e super linha, mediante senha pessoal do correntista, sendo irrelevante a ausência de contrato físico para comprovação do vínculo obrigacional. Alega que os documentos acostados aos autos, especialmente os extratos demonstrativos da operação e da disponibilização do crédito, são suficientes para embasar a ação de cobrança, conforme entendimento jurisprudencial. Defende que a formalização do contrato por vias eletrônicas é válida e eficaz, sendo admitida a prova do débito por outros meios, como os extratos bancários, conforme jurisprudência do TJDFT. Deixa prequestionado o artigo 373 do CPC, para fins de eventual interposição de recurso especial. Ao final, formula os seguintes pedidos: “REQUER, por justiça, seja reformada r. sentença 92531521 determinar o normal prosseguimento do feito, sendo deferida a liminar de busca e apreensão do bem com posterior expedição de mandado de busca. Requer-se o recebimento do presente em seus regulares efeitos (Suspensivo e Devolutivo).” Preparo regular (Ids 72220743 e 72220744) Sem contrarrazões da parte apelada (Id 72220753). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pela parte autora não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque a discussão apresentada em razões de apelação de contratação por via eletrônica com a senha do usuário e de inexistência de contrato escrito que comprovasse o vínculo contratual não foi ventilada anteriormente perante o juízo de primeiro grau. Na decisão interlocutória de Id 72220738, a parte autora foi intimada, pela segunda vez, de que os documentos apresentados não eram suficientes para embasar a ação monitória, facultando-se-lhe o prazo de 5 dias para converter o procedimento para o ordinário, sob pena de indeferimento da inicial. Na ocasião, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da emenda (Id 72220739), ocasionando, então, a extinção do feito pelo juízo de origem (Id 72220740). Note-se que foi oportunizado à parte apresentar ao juízo de origem as teses de contratação por via eletrônica com a senha do usuário e de inexistência de contrato escrito que comprovasse o vínculo contratual. Teses que, efetivamente, só trouxe aos autos nesta instância revisora. Constato, assim, evidente inovação recursal pelo ora apelante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Incabível, portanto, a análise dos argumentos lançados somente nas razões da presente apelação, porque há manifesta inovação na sua suscitação. Apreciá-los implica incorrer em grave vício de supressão de instância e séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. No presente caso, a cognição e julgamento das matérias apresentadas apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente das aludidas matérias, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifos nossos) Não bastasse a inovação de teses recursais, incorre a parte apelante, ainda, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso, malgrado alegue que a sentença deva ser reformada, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Objetivamente, a sentença recorrida extinguiu o feito em decorrência da inércia do recorrente que, intimado a se manifestar, quedou-se inerte. Confira-se (Id 72220740): Trata-se de ação monitória. O juízo determinou à parte autora para que promovesse emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 321 do CPC. "Uma vez que o instrumento de ID. 218632649 é apócrifo, junte o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, instrumento comprobatório de relacionamento contratual entre as partes (Ex.: folha de pagamento da reqeurida no Santander), bem como comprovante, demonstrando a efetiva disponibilização do crédito para a requerida e/ou empregados dela, referente ao FOPAG COVID - 19." (ID 218652285) "Os documentos juntados pelo autor com a inicial não são suficientes para embasar a ação monitoria, porquanto não constituem prova escrita do débito sem eficácia de título executivo." (ID 221614124) A parte autora não promoveu a emenda no prazo a ela deferido, deixando-o transcorrer integralmente in albis. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No presente feito, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial no prazo legal, inviabilizando o prosseguimento do processo. Em consequência, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve a angularização do feito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. (grifos nossos) Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de anular ou, se o caso, reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, a tese recursal apresentada gira em torno da alegação de que a documentação juntada aos autos seria suficiente para ajuizar uma ação de cobrança, porém, trata-se de ação monitória, que demanda prova concreta do título. Nesse ponto, ressalto, novamente, ter o juízo oportunizado ao autor a possibilidade de alterar o procedimento para adequação da documentação já apresentada, o que ele não fez. Não só. Além da argumentação completamente dissociada do motivo que efetivamente ensejou a extinção do feito, os pedidos recursais também em nada guardam pertinência com as teses formuladas. Malgrado cuidem os autos de ação monitória, requer o apelante, ao fim, “a homologação do acordo, e a suspensão do feito nos termos do artigo 922 do CPC, até o efetivo cumprimento e/ou a denúncia de quebra”, e, nos pedidos finais, para que seja determinado o prosseguimento do feito com o deferimento de “liminar de busca e apreensão do bem com posterior expedição de mandado de busca” (Id 72220742 - p. 4). Obviamente que tais pedidos não guardam qualquer relação com a ação. Como se verifica, o recorrente não lança qualquer argumento que ataque especificadamente o cerne da questão que culminou na efetiva extinção do feito, qual seja: a sua inércia. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pelas irregularidades formais constatadas, em virtude da ofensa aos princípios da inovação recursal, não supressão de instância e dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora